Tribunal: TJSP
Processo: 1003511-77.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – REFORMA PARCIAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS – COMPENSAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – REFORMA PARCIAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS – COMPENSAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
I- Ausente prova da contratação do seguro por parte da autora, ônus imputável à ré, pertinente a decisão que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes;
II- Inexistindo comprovação de dolo ou má-fé da ré na cobrança dos valores questionados, a sua restituição há que ser realizada de forma simples;
III- Evidenciando a prova dos autos a ofensa aos atributos da personalidade da autora, pertinente a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais;
IV- A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico, o que enseja o arbitramento da compensação em R$ 5.000,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013591
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003511-77.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ÉDINA
MARTINS MENDONÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SUDAMÉRICA VIDA
CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso, com observação, por v.u. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003511-77.2020.8.26.0037
2- Voto no 44.483
2
Apelação No 1003511-77.2020.8.26.0037
Apelante : ÉDINA MARTINS MENDONÇA
Apelada
: SUDAMÉRICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS S/C
LTDA.
Comarca : Araraquara 3a Vara Cível
Juiz (a)
: Paulo Luis Aparecido Treviso
V O T O N.o 44.487
SEGURO
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
COBRANÇA
INDEVIDA
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL

SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE
REFORMA
PARCIAL
RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO DE
FORMA SIMPLES
DANOS MORAIS
COMPENSAÇÃO
DEVIDA
VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS
CRITÉRIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
I- Ausente prova da contratação do seguro por parte da autora,
ônus imputável à ré, pertinente a decisão que declarou a
inexistência de relação jurídica entre as partes;
II- Inexistindo comprovação de dolo ou má-fé da ré na cobrança
dos valores questionados, a sua restituição há que ser realizada
de forma simples;
III- Evidenciando a prova dos autos a ofensa aos atributos da
personalidade da autora, pertinente a condenação da ré ao
pagamento de compensação por danos morais;
IV- A quantificação da compensação derivada de dano moral
deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade
contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela
vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em
um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de
punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter
comportamento idêntico, o que enseja o arbitramento da
compensação em R$ 5.000,00.
ÉDINA MARTINS MENDONÇA ajuizou a presente ação de
restituição de indébito c/c indenização por danos morais em face de
SUDAMÉRICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA. EPP.
A r. sentença de fls. 106/109, cujo relatório se adota e em nada
modificada por força de embargos declaratórios opostos, rejeitados à fl. 113

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003511-77.2020.8.26.0037
2- Voto no 44.483
3
, julgou parcialmente procedente a ação para o fim de condenar a ré a
restituir à autora todos os valores debitados de sua conta corrente, a título de
parcelas do contrato de seguro de vida, com correção monetária desde cada
desconto e com juros de mora contados da citação. Considerando a
sucumbência recíproca, vedada a compensação, nos termos do que preceitua
o artigo 85, § 14, do CPC, cada parte deverá arcar com metade das custas e
despesas processuais, assim como com os honorários advocatícios do patrono
da parte contrária, arbitrados em R$ 1.000,00 (artigo 85, § 2o, I, II, III e IV, e
§ 8o do CPC) a cada um. Custas e honorários advocatícios, contudo, serão
exigidos da autora apenas nas hipóteses do artigo 98, § 3o do CPC e da Lei
1.060/50, em face da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
Inconformada apela a autora almejando a reforma da decisão (fls.
117/124). Alega, em síntese, que é aposentada e notou em sua conta corrente
desconto do valor de R$ 34,43, vindo a saber depois que se tratava de
contratação de uma apólice de seguro de vida que jamais deu causa, e sendo
pessoa idosa, humilde, não percebeu que o desconto indevido ocorreu por 18
meses, razão pela qual requer a restituição em dobro da quantia descontada
indevidamente, eis que se deu por má-fé da ré à luz do art. 42, parágrafo
único, do CDC, além de indenização por danos morais, eis que o
aborrecimento vivenciado foi superior aos limites da normalidade,
demandando suas tentativas de resolução extrajudicial em tempo e paciência,
extravasando a má prestação do serviço a razoabilidade, culminando em
irritação, frustração e sentimento de descaso, impedindo-a, ao final, de
usufruir a integralidade do benefício previdenciário mensal durante longo
período de tempo, tudo por culpa exclusiva da ré, fatos que ensejam o
provimento recursal.
A ré ofertou contrarrazões às fls. 129/136, batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 129/136).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento.
Ajuizou a autora a presente ação de repetição de indébito c/c
indenização por danos morais por ter constatado débitos em sua conta
bancária relacionados a parcelas de prêmio de uma apólice de seguro de vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003511-77.2020.8.26.0037
2- Voto no 44.483
4
oriunda da ré, seguradora, aduzindo, para tanto, que jamais a contratou. Esta,
por sua vez, alegou que a contratação está correta, tendo sido firmada pela
autora, inexistindo, pois, responsabilidade civil de sua parte e,
consequentemente, má-fé na contratação.
A ação foi julgada parcialmente procedente, condenada a ré à
restituição, de forma simples, do que cobrado indevidamente, ensejando a
interposição do presente apelo por parte da autora.
Verifica-se dos autos que a seguradora não comprovou ter sido a
contratação feita pela autora, apelante, bem reconhecendo o douto magistrado
de primeira instância a inexistência de relação jurídica entre as partes, posto
nulo o contrato.
Em relação à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente
pela seguradora, tal como requer a autora, certo é que, além da cobrança
indevida, deve existir a comprovação de procedimento malicioso por parte da
ré, ou seja, que agiu de forma consciente para auferir indevidamente o valor
das parcelas do prêmio das apólices, o que não se verificou no caso.
De fato, a devolução em dobro somente se aplica aos casos de má-
fé do credor, daí ser indispensável prova incontroversa nesse sentido, haja
vista que a boa-fé se presume e a má-fé se comprova. Como se depreende dos
elementos existentes nos autos, essa prova, em nenhum momento, foi
produzida.
Portanto, não há que se falar na condenação em dobro do
equivalente exigido pela ré seguradora, uma vez que não se caracterizou a sua
má-fé, devendo a restituição do valor cobrado da autora ser na forma simples.
Quanto aos danos morais, de rigor a procedência do pleito.
A autora é pessoa idosa, aposentada e com parcos rendimentos,
sendo sacada de sua conta corrente bancária, mensalmente, a quantia de R$
34,43 relativa ao seguro em apreço, que não foi por ela contratado. Ora, este
fato somente ocorreu em razão da falta de cuidado da seguradora na aceitação
de proposta realizada por pessoa desconhecida, com vista ao recebimento de
prêmio, inflando sua receita. Não se trata de mero aborrecimento ou
chateação, mas sim de ofensa aos atributos da personalidade da autora que, já
no ocaso de sua existência, quando mais necessita de seus ganhos para seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003511-77.2020.8.26.0037
2- Voto no 44.483
5
sustento, viu ser debitado de sua conta corrente, sem sua anuência, aludido
valor.
Com efeito, deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem-estar, exatamente como ocorre na hipótese em
julgamento.
Já a quantificação da compensação pelo dano moral, por sua vez, é
relegada ao prudente arbítrio do julgador, devendo levar em consideração o
grau de culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano
suportado pela vítima, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de
bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a
terceiros a ter comportamento idêntico, não podendo ser fator gerador de
enriquecimento sem causa, obedecidos os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Atento aos parâmetros acima traçados, creio que o valor de R$
5.000,00 está amparado em tais critérios, pelo que resta arbitrado.
Ante a sucumbência parcial da autora, vencida em apenas um dos
três pedidos, nos termos do art. 86 do CPC, deve esta arcar com um terço dos
ônus sucumbenciais, sendo da ré os dois terços restantes. No que se refere aos
honorários advocatícios, considerando o disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do
CPC, restam elevados os honorários advocatícios para R$ 1.500,00,
observada a gratuidade judiciária concedida à autora.
Posto isto, dou parcial provimento ao recurso, com observação.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator